Tribunal: CARF
Processo: 10840.727745/2019-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.727745/2019-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.762 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
SANTOS CLEITON CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. LANÇAMENTO
NULO.
O erro por parte da autoridade lançadora na identificação do sujeito passivo,
vício material que não pode ser convalidado, gera a nulidade do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, que negava provimento.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa
(suplente convocado), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado), Honório Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente, justificadamente, o
conselheiro Wilsom de Moraes Filho.

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 107-001.59 - da 1a Turma da
DRJ07 (fls. 59 e segs.).
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2016, ano-calendário de 2015, na qual se
apurou crédito tributário no valor de R$ 31.526,67.
De acordo com a Descrição dos Fatos de fl. 41 e os Demonstrativos de fls. 42/43, da
análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das informações
constantes dos sistemas da RFB, foi constatada a seguinte infração:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.727745/2019-08
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.762 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.727745/2019-08

- omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica, no total de R$
91.067,76, recebidos da fonte pagadora Agrichem do Brasil S/A (CNPJ
03.860.998/0001-92). A fiscalização narra que o contribuinte não apresentou matrícula
atualizada do imóvel; que nos extratos mensais da locação constam que os beneficiários
dos aluguéis pagos pela Agrichem do Brasil S/A são Santos Cleiton Campos e Olga
Fujioka Campos; que, conforme Dimob, o contribuinte foi beneficiário de rendimentos
de aluguéis pagos pela Agrichem. A autoridade fiscal, em conclusão, informa que foram
lançados no contribuinte 50% dos rendimentos (50% de R$ 191.721,60), deduzidos de
50% do valor da comissão (50% de R$ 9.586,08).
Cientificado do lançamento em 02/12/2019 (Ar de fl. 45), ingressou o contribuinte, em
16/12/2019, com sua impugnação (fl. 02), e respectiva documentação. Em síntese:
- não concorda com a infração, alegando que os rendimentos contestados correspondem
a aluguel recebido de bem pertencente à pessoa jurídica, com menção a documentos em
anexo à peça de defesa:
- esclarece que a imobiliária e a empresa locatária teriam sido informadas do erro
cometido e estariam providenciando a regularização dos documentos apresentados, com
alusão à Dirf; - por fim, solicita prioridade na análise de sua impugnação.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A impugnação é tempestiva e dotada dos pressupostos legais de admissibilidade
previstos no Decreto n £' 70.235, de 06 de março de 1972. Portanto, dela tomo
conhecimento.
Omissão de Rendimentos de Aluguéis A infração omissão de rendimentos de aluguéis,
no total de R$ 91.067,76, recebidos da fonte pagadora Agrichem do Brasil S/A (CNPJ
03.860.998/0001-92), foi apurada pela fiscalização com base nos extratos mensais de
locação e na Dimob, dos quais constavam recebimento, pelo contribuinte, de
rendimentos a título de aluguéis pagos pela Agrichem, consoante “Descrição dos
Fatos”, à fl. 41 dos autos.
O impugnante, em sua peça de defesa, alega que os referidos rendimentos correspondem
a aluguel recebido de bem pertencente à pessoa jurídica, bem como que a imobiliária e a
empresa locatária teriam sido informadas do erro cometido e estariam providenciando a
regularização dos documentos apresentados, com alusão à Dirf.
Para corroborar suas alegações, o interessado, em verdade, reapresentou documentos, já
constantes do dossiê fiscal e agora juntados ao processo em exame, entre os quais:
– extratos de locação expedidos pela Piramid Imóveis (fls. 09/18 e 24/25);
– Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel Comercial, datado de 03 de
novembro de 2014, estando a Imecc Indústria Metalúrgica Carlos Cleiton Ltda. - ME
como locadora e a empresa Agrichem do Brasil S/A como locatária do imóvel galpão
situado na Rua Aurélio Pezzutto, n£' 484, Parque Industrial Tanquinho, Ribeirão Preto –
SP, com vigência até 19 de outubro de 2017 (fls. 19/23);
– Informe Dimob expedido pela Piramid Imóveis (fl. 31);
– Contrato de Prestação de Serviços firmado em 19/05/2011 entre a Piramid Imóveis e a
empresa Imecc Indústria Metalúrgica Carlos Cleiton Ltda. (fls. 32/33);
– documento referente ao IPTU 2019 (fl. 35).
No caso em análise, constam dos autos documentos que levam à conclusão de que o
imóvel localizado na Rua Aurélio Pezzutto, n£' 484, Parque Industrial Tanquinho,
Ribeirão Preto – SP, objeto do Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel
Comercial, datado de 03 de novembro de 2014 (fls. 19/23), é de propriedade da empresa
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.762 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.727745/2019-08

Imecc Indústria Metalúrgica Carlos Cleiton Ltda., a qual figura como locadora, tendo a
empresa Agrichem do Brasil S/A como locatária.
Entretanto, o que se busca no presente processo é identificar o real beneficiário da
disponibilidade econômica ou jurídica, no caso, da percepção de rendimentos a título de
aluguel, uma vez que este é o contribuinte do imposto.
Na situação em tela, entendo que, não obstante a pretensão manifestada na peça de
defesa, deve persistir a tributação, na forma apurada pela fiscalização.
Com efeito, os extratos de locação expedidos pela Piramid Imóveis, juntados às fls.
09/18 e 24/25, identificam o impugnante como beneficiário / favorecido, relativamente
a 50% do montante mensal recebido ao longo do ano-base de 2015, inclusive com
depósito direto na conta corrente do mesmo, mantida junto ao Banco do Brasil.
Não obstante o Informe de fl. 31, em nome da Piramid Imóveis, fato é que o teor dos
referidos extratos de fls. 09/18 e 24/25 é corroborado pelas informações prestadas em
Dimob pela própria empresa Imecc Empreendimentos Imobiliários Ltda. (atual nome da
Imecc, segundo pesquisas aos sistemas da RFB – “tela” de fl. 57), proprietária do
imóvel locado e da qual o contribuinte é sócio (observadas, entre outras, as fls. 19, 32 e
a “tela” de fl. 57), consoante consulta efetuada por este julgador (“tela” à fl. 58).
Desta forma, com base nos documentos constantes dos autos, que permitem concluir
que o real beneficiário dos rendimentos tratados é o interessado, e observada a
legislação de regência da matéria, entendo que remanescem as motivações da infração,
nos termos do apurado pela fiscalização, razão por que deve ser mantida a omissão de
rendimentos, no total de R$ 91.067,76.
Isto posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de que
seja julgada improcedente a impugnação, mantendo-se o imposto suplementar apurado
pela fiscalização, no valor de R$ 15.324,30, mais acréscimos legais cabíveis, de acordo
com a legislação aplicável.

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/01/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 17/02/21, Recurso Voluntário, fl. 77, por meio, em apertada síntese, reitera que o
rendimento em questão corresponde a aluguel de bem pertencente a pessoa jurídica da qual é
sócio.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Omissão de rendimentos de aluguéis
Do acima relatado, tem-se que o recorrente foi autuado por omissão de
rendimentos de aluguéis. Em sua defesa, alega que o imóvel em questão é de propriedade de
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.762 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.727745/2019-08

empresa da qual é sócio, e que a informação prestada em DIMOB, que o aponta como
beneficiário dos pagamentos, está incorreta.
Após análise dos argumentos e da documentação trazidos, o relator do voto
condutor do acórdão recorrido reconhece ser a empresa Imecc Indústria Metalúrgica Carlos
Cleiton Ltda., a qual figura como locadora no contrato, realmente a proprietária do imóvel
produtor dos rendimentos. Entretanto, concluiu a turma julgadora da instância de piso, a partir
dos extratos juntados aos autos, ser o contribuinte o real beneficiário da disponibilidade
econômica ou jurídica, no caso, da percepção de rendimentos a título de aluguel, logo o
contribuinte do imposto, mantendo então o lançamento.
Tem-se do art. 142, caput, do CTN:
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.(grifo nosso)

No caso em comento, a proprietária e locadora do imóvel, Imecc Indústria
Metalúrgica Carlos Cleiton Ltda, é também a titular dos aluguéis decorrentes do contrato de
locação, ainda que depositados em conta de terceiros ou posteriormente transferidos. Assim
sendo, a tributação dos valores pagos pela locatária Agrichem do Brasil S/A deveriam ter sido
tributados na pessoa jurídica locadora do imóvel. Caso o benefício ou disponibilidade dos
valores tenham sido repassados ao sócio, ter-se-ia que avaliar a natureza do repasse e se não seria
o caso de tributação, também no sócio pessoa física, dos pagamentos a ele feitos pela empresa
locadora, e não pela locatária.
Desta forma, lançar o crédito tributário, como foi feito, no sócio da empresa
proprietária e locadora constitui erro na identificação do sujeito passivo, vício material que não
pode ser convalidado, o que gerou a nulidade do lançamento.
Por essas razões, entendo então que deve ser afastado o crédito lançado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 96
DF CARF MF
Original